Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. ESSURE. DANO. DEMONSTRAÇÃO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, a responsabilidade civil do Estado é fundamentada na Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. 1.1 Em caso de conduta comissiva, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo imperioso demonstrar a conduta, o dano material ou moral e o nexo de causalidade. Por outro lado, em caso de omissão, a responsabilidade é subjetiva e, além dos elementos já citados, deve-se demonstrar a culpa ou o dolo na conduta do agente público.
2. Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela inexistência de nexo causal entre o dispositivo e os danos sofridos, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a responsabilidade dos fornecedores.
3. Mesmo os danos relatados serem possíveis efeitos adversos do uso do dispositivo contraceptivo, não tendo sido constatado o seu nexo causal com o quadro apresentado pela parte, ainda mais ao se considerar o diagnóstico apresentado pela parte, incabível a responsabilização do ente público.
4. Recurso conhecido e não provido.